Tribunal: TJBA
Processo: 0516910-66.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516910-66.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA NUNES LANDIM BATISTA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA DO IRPF. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA. INCIDÊNCIA DO ART 5º INC. XXXVI da CF/88. ATO JURÍDICO PERFEITO. MINORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ART. 85, § 3º, INC. I CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. A controvérsia envolve a isenção da apelada quanto à contribuição ao FUNPREV, baseada em uma norma revogada pela Emenda Constitucional 103/2019 e pela Lei 14.250/2020 após sentença, com o apelante alegando que o direito à imunidade previdenciária cessou diante dessas mudanças.

2. O apelante defende que não há direito adquirido a regime jurídico e argumenta que a sentença não considerou as alterações legislativas recentes.

3. O princípio de irretroatividade, consagrado no art. 5º, inciso XXXVI da CF/88, impede que uma nova lei retroaja para prejudicar direitos adquiridos, atos jurídicos perfeitos e coisa julgada.

4. No caso específico, a utilização de uma base de cálculo diferenciada para a contribuição previdenciária foi concluída conforme a legislação vigente, configurando ato jurídico perfeito, o que garante sua proteção mesmo diante de leis posteriores.

5. Quanto aos honorários advocatícios, a recorrente solicita redução conforme o art. 90, §4º, do CPC, porém, o tribunal entende que o percentual mínimo de 10% foi respeitado, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC, e, portanto, não cabe diminuição.

6. Sentença mantida. Recurso Não Provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Apelação Cível nº 0516910-66.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, apelada,
RITA NUNES LANDIM BATISTA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DO 2º GRAU

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA